Tribunal: TJES
Processo: 5018004-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018004-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ARTHUR VERNECK CORDEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO (VEÍCULO NOVO). TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. PERICULUM IN MORA INVERSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela ré (HPE Automotores) contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual, determinando o fornecimento de veículo reserva (SUV automático) ao autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 300,00.

2. A agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, sustentando que as próprias provas do agravado (Laudo DEKRA e Ordem de Serviço) atestam a funcionalidade e conformidade do veículo, e aponta o risco de
periculum in mora
inverso. O agravado fundamenta o pedido nos vícios ocultos (repintura e ruídos) e no risco decorrente da gravidez de sua esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para determinar o fornecimento de veículo reserva ao consumidor, em sede de ação redibitória, mormente quando as provas iniciais (Laudo Cautelar DEKRA e Ordem de Serviço) apresentadas pelo próprio autor indicam a aptidão do veículo para uso e a resolução de parte dos vícios reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).

5. As provas iniciais trazidas pelo próprio agravado (autor) militam contra a probabilidade do direito alegada, nesta fase de cognição sumária. O Laudo Cautelar DEKRA, apesar de apontar alteração de espessura na pintura, emite "PARECER FINAL: CONFORME", atestando a aptidão estrutural e de segurança do veículo.

6. A Ordem de Serviço referente à queixa de ruídos registra que, após teste, o veículo "NAO APRESENTOU MAIS OS BARULHOS RECLAMADO". Tais elementos afastam a tese de que o bem estaria impróprio para o uso, requisito essencial para justificar o fornecimento de um substituto.

7. Ausente a demonstração de inaptidão funcional do automóvel, resta esvaziado o
periculum in mora
. O risco alegado (gestação avançada da esposa do autor) baseia-se em receio subjetivo, e não em falha iminente do produto, pois o veículo encontra-se apto à circulação.

8. A questão de mérito (se a repintura em veículo 0km configura vício redibitório) demanda dilação probatória, notadamente perícia técnica, sendo temerária a antecipação da tutela.

9. Configura-se o
periculum in mora
inverso, pois a obrigação de fornecer um veículo reserva impõe ônus financeiro imediato à agravante e pode gerar enriquecimento sem causa ao agravado, que permaneceria com o veículo original (aparentemente funcional) e um veículo substituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência.

11.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para o fornecimento de veículo reserva em ação redibitória exige demonstração inequívoca, em cognição sumária, da impropriedade do bem para o uso a que se destina. 2. Afasta-se a probabilidade do direito e o
periculum in mora
quando as provas iniciais (laudo cautelar e ordens de serviço) juntadas pelo próprio consumidor atestam a conformidade estrutural, a segurança e a funcionalidade do veículo, ainda que apontem vícios (como repintura) cuja extensão redibitória depende de dilação probatória. 3. O receio subjetivo do consumidor quanto à segurança, desassociado de provas de falha iminente, não configura
periculum in mora
, mormente quando verificado o
periculum in mora
inverso em desfavor do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
movida por
ARTHUR VERNECK CORDEIRO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar que as requeridas disponibilizem um veículo reserva (SUV automático), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões (id. 16638854), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão por fundamentação genérica;
(ii)
a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque as próprias provas do agravado (Laudo DEKRA e Ordem de Serviço) demonstrariam a conformidade e funcionalidade do veículo;
(iii)
a ausência de periculum in mora, pois a gravidez da esposa do agravado não justifica a medida se o veículo está apto ao uso;
(iv)
a incompatibilidade jurídica entre o pedido de veículo reserva e o pedido final de rescisão contratual; e
(v)
a irreversibilidade da medida, que lhe causará prejuízo financeiro imediato e enriquecimento sem causa ao agravado.

Este Relator, em análise prefacial, deferiu o pedido de efeito suspensivo (decisão id. 16680032), sustando a obrigação de fornecimento do veículo reserva.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 16856421), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018004-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ARTHUR VERNECK CORDEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
movida por
ARTHUR VERNECK CORDEIRO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar que as requeridas disponibilizem um veículo reserva (SUV automático), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões (id. 16638854), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da decisão por fundamentação genérica;
(ii)
a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque as próprias provas do agravado (Laudo DEKRA e Ordem de Serviço) demonstrariam a conformidade e funcionalidade do veículo;
(iii)
a ausência de periculum in mora, pois a gravidez da esposa do agravado não justifica a medida se o veículo está apto ao uso;
(iv)
a incompatibilidade jurídica entre o pedido de veículo reserva e o pedido final de rescisão contratual; e
(v)
a irreversibilidade da medida, que lhe causará prejuízo financeiro imediato e enriquecimento sem causa ao agravado.

Este Relator, em análise prefacial, deferiu o pedido de efeito suspensivo (decisão id. 16680032), sustando a obrigação de fornecimento do veículo reserva.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 16856421), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, e em que pese o respeito ao entendimento do douto magistrado de primeiro grau, entendo que os requisitos para a concessão da medida não se encontram preenchidos nesta fase de cognição sumária.

O agravado, autor da ação originária, fundamenta seu pleito na existência de vícios ocultos em veículo adquirido como zero quilômetro (ruídos e repintura). O d. Juízo
a quo
acolheu a tese, vislumbrando probabilidade do direito com base nas ordens de serviço e no laudo técnico.

Contudo, como bem salientado pela agravante em suas razões e como fundamentado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, as próprias provas carreadas pelo agravado geram dúvida substancial quanto à alegada impropriedade de uso do bem, requisito essencial para justificar a medida extrema de fornecimento de um veículo substituto.

O Laudo Cautelar DEKRA (id. 80358770), embora aponte uma observação relevante na tampa traseira (“POSSUI ALTERAÇÃO DE ESPESSURA”), fato que certamente será objeto de aprofundada análise no mérito da ação redibitória, traz, de forma destacada, um “PARECER FINAL: CONFORME”. Tal conclusão atesta, ao menos em princípio, que o veículo foi aprovado em sua análise estrutural e de segurança, indicando aptidão para a circulação.

Ademais, a Ordem de Serviço (id. 80358772), referente à queixa principal de barulho anormal, registra que foi feito “TESTE DE RODAGEM COM O CLIENTE E VEICULO NAO APRESENTOU MAIS OS BARULHOS RECLAMADO”.

Neste contexto probatório inicial, a narrativa de que o veículo estaria impróprio ou inseguro perde a robustez necessária para a concessão de uma tutela de urgência. Os vícios alegados, embora possam, de fato, diminuir o valor do bem ou frustrar a legítima expectativa do consumidor, o que será dirimido no mérito, não parecem, nesta análise preliminar, configurar um defeito que impeça a plena aptidão do veículo para o uso.

A ausência de prova inequívoca da inaptidão funcional do automóvel esvazia, por consequência, o
periculum in mora
.

A r. decisão agravada fundamentou o perigo de dano, de forma sensível, na gestação avançada da esposa do agravado e no
“
risco concreto à saúde da gestante e do nascituro
”
. Ocorre que, se o veículo está funcional e sem os ruídos reclamados após o teste, o risco alegado não decorre de uma falha iminente do produto, mas do receio subjetivo do proprietário.

Ao que tudo indica, o agravado possui um veículo plenamente apto à circulação à sua disposição.

Ademais, a questão central, qual seja, se a repintura em um veículo 0km ou ruídos intermitentes configuram vício oculto suficiente para rescindir um contrato de alto valor, é matéria de mérito e de alta complexidade fática. Tal definição demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia técnica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Antecipar a tutela neste momento, obrigando o fornecedor a custear um segundo veículo ao consumidor, revela-se temerário. Configura-se, ainda, o
periculum in mora
inverso, pois, conforme alegado pela agravante, a decisão impõe um ônus financeiro imediato e de difícil reversão, levando a um potencial enriquecimento sem causa do agravado, que permaneceria na posse de dois veículos, sendo o original aparentemente funcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou à agravante o fornecimento de veículo reserva ao agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)